Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE. INVIABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR RESPEITADO. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO
1. Se o laudo pericial foi conclusivo quanto à incapacidade da vítima para ocupações habituais por período superior a trinta dias, desnecessária a elaboração de laudo complementar. Precedentes.
2. A contagem do período depurador de cinco anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito. In casu, verificado que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de cinco anos, resta configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).
3. Inaplicável a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
4. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, se o réu, na fase inquisitorial, admite haver cometido o fato imputado na denúncia.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.